Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722176-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL LIMA LINS RECORRIDO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFRONTA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALVARÁ. LEVANTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPASSE. SOCIEDADE. ADVOGADO. LOCUPLETAMENTO. PROVAS. ÔNUS. RÉU. 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos e tem a oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa. 2. A ação de ressarcimento por locupletamento possui prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, IV do Código Civil. A contagem inicia-se a partir da ciência da parte lesada, conforme a teoria da actio nata. 3. Incumbe ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (art. 373, II do CPC). 4. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, porque, não tendo a parte autora instruído devidamente o feito com os documentos indispensáveis, deve ser o processo extinto. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de julgados da Corte Superior (proferidos em ação regressiva de ressarcimento contra concessionária de serviço público e em sentença estrangeira), sendo um deles concretizado em decisão monocrática. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 434 e 435, ambos do CPC, bem como em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 16570408 – Pág. 3 acerca da tese recursal, verbis: 15. O apelante narra que o apelado não apresentou todas as provas junto com a petição inicial e que a juntada extemporânea e sem justificativa legal acarretou cerceamento de defesa e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois inviabilizou sua manifestação sobre as provas. 16. Nota-se, contudo, que foi oportunizado ao apelante prazo para se manifestar quanto à réplica e documentos juntados pelo apelado (ID no 15448611). 17. Registre-se que essas provas foram apresentadas para contrapor os argumentos da contestação, nos exatos termos do art. 435 do CPC. 18. Logo após, o apelado apenas cumpriu a parte final da decisão de ID no 15448611, que intimou as partes para “dizer se desejam produzir outras provas além das constantes dos autos, especificando-as.”. E, novamente, o apelante pôde manifestar-se sobre as provas apresentadas pela parte adversa – ID no 15448619 e no 15448627. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 4 (quatro) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgRg no AREsp 1445532/RS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 28/5/2020); c) dessemelhança das bases fáticas e da adoção de soluções jurídicas divergentes (AgInt no AREsp 1603114/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 15/6/2020); d) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Por fim, a majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015